Tribunal: CARF
Processo: 10280.721112/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721112/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.974 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
SERRARIA BUZZI EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VERIFICAÇÃO IN LOCO DO IMÓVEL.
DESNECESSIDADE.
A interpretação conjunta do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 e dos artigos 47 e 51
do Decreto n° 4.382/2002 permite concluir que verificação in loco da área do
imóvel somente é imprescindível quando a fiscalização não dispuser de
elementos suficientes que lhe possibilitem a apuração dos dados necessários à
constituição do crédito tributário. Hipótese em com o Fisco dispõe dos
elementos necessários para feitura do lançamento.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de justificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil
para comprovar o valor da terra nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
arbitrado pela auditoria, por meio do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal SIPT.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
ADVOGADO
DO
CONTRIBUINTE.
DESCABIMENTO.
O art. 23 da Lei n° 70.235/72 não traz previsão da possibilidade de a intimação
dar-se na pessoa do advogado do autuado. A intimação se dará na pessoa do
contribuinte no endereço escolhido como seu domicílio tributário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721112/2013-85
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721112/2013-85

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando a APP apurada no laudo apresentado. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.973, de 01 de
dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10280.721111/2013-31, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste
relatório o relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que julgou a impugnação procedente.

Por meio da Notificação de Lançamento o contribuinte identificado no preâmbulo
foi intimado a recolher o crédito tributário, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Fazenda Mônica”, cadastrado na RFB sob o n° 1.755.361-0, com
área declarada de 2.178,0 ha, localizado no Município de Paragominas/PA.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os
seguintes documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2009 a 31.12.2009: Notas
fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem
de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a área
ocupada com produtos vegetais;
2o - Para comprovação de áreas de exploração extrativa declaradas, apresentar os
seguintes documentos referentes à exploração extrativa do período de 01.01.2009 a 31.12.2009:
Notas fiscais do produtor; certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); No
caso de área explorada com plano de manejo aprovado pelo Ibama apresentar: - Plano de Manejo
Florestal Sustentado, acompanhado do documento de aprovação ou autorização (ofício/certidão)
emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721112/2013-85

(Ibama), bem como de as autorizações para extração e comprovações do cumprimento do
cronograma estipulado no plano de manejo do período de 01.01.2009 a 31.12.2009;
3o - Para comprovar o VTN declarado: Laudo de Avaliação do Valor da Terra
Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os
métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de1o de janeiro de 2009, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base
nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393/96, pelo VTN/ha do município
de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2009.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou a
correspondência e juntou aos autos.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações, a fiscalização resolveu glosar as áreas de produtos vegetais de 588,0 ha, de
pastagens de 85,0 ha e de exploração extrativa de 1.500,0 ha, além de alterar o Valor da Terra
Nua (VTN), com base em valor constante no Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte,
com consequente redução do Grau de Utilização de 100,0% para 0,0% e aumento do VTN
tributável e da alíquota aplicada de 0,30% para 8,60% e disto resultando o imposto suplementar.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam nos autos.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, ingressou o contribuinte com sua impugnação de
acompanhada dos documentos, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- considera que as justificativas constantes na Notificação de Lançamento de que
não houve comprovação das áreas glosadas e do VTN padecem de fundamento, pois o Laudo foi
apresentado em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, portanto, a documentação apresentada
bastou para comprovar a isenção do ITR, motivo pelo qual resta demonstrada a ilegalidade da
autuação, sendo de rigor seu cancelamento;
- entende que foi comprovada a existência das áreas de produtos vegetais,
pastagens e exploração extrativa, porque providenciou o registro do projeto de manejo florestal
na matrícula do imóvel e a Autoridade Fiscal não logrou êxito em comprovar a inconsistência da
declaração, pois sequer realizou vistoria no imóvel para constatar a existência das áreas
mencionadas, sendo assim, o Laudo deve ser considerado e as referidas áreas excluídas do
cálculo da Notificação;
- reitera que em resposta ao Termo de Intimação Fiscal apresentou Laudo, que é
apto a provar a existência das áreas, contendo todas as informações técnicas e aspectos formais
necessários a cancelar a glosa das áreas não tributáveis ilegalmente imposta;
- expõe sobre a apresentação de documentos, requerendo a sua juntada e sua
consideração, para que seja cancelada a glosa das áreas de produtos vegetais, pastagem,
exploração extrativa e o VTN, pois tais documentos servem de amparo ao Laudo e trazem
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721112/2013-85

informações relevantes que exaurem qualquer dúvida sobre a existência das citadas áreas,
ressaltando que o Laudo foi elaborado por profissional de comprovada competência técnica e
idôneo;
- entende ser fato que, por disposição legal (MP n° 2.166), o ônus da prova para
desconstituir a declaração do contribuinte é do fisco, todavia, em homenagem ao princípio da
eventualidade, a fim de comprovar a existência de área de preservação permanente e da área
utilizada, se for julgado conveniente, requer-se a realização de perícia topográfica/florestal no
imóvel;
- no mesmo sentido, caso entenda necessário, requer-se a realização de avaliação
econômica que prove o valor de mercado da terra nua do imóvel, uma vez que o valor atribuído
pelo fisco e o valor considerado pelo impugnante são conflitantes;
- o cancelamento da cobrança realizada na Notificação de Lançamento de Débito,
uma vez que apresentou provas idôneas sobre a efetiva existência das áreas glosadas e o real
valor de mercado do VTN, não considerados pela fiscalização;
- finalmente, seja julgada procedente a impugnação, cancelando-se a Notificação
e, assim, seja ratificada a declaração feita.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente, possibilitando
ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que
se falar em qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano- base do exercício
relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGEM
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil,
referente ao ano anterior ao exercício do lançamento.
DA ÁREA UTILIZADA NA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721112/2013-85

Somente pode ser considerada, sem a aplicação de índice de rendimento por produto, a
área do imóvel rural explorada com produtos vegetais extrativos, mediante plano de
manejo sustentado aprovado pelo IBAMA até o dia 31 de dezembro do ano anterior ao
de ocorrência do fato gerador do imposto, e cujo cronograma esteja sendo cumprido
pelo contribuinte.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo Laudo,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, que
atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), demonstrando,
de forma convincente, a ocorrência de erro material no primeiro laudo apresentado, de
modo a descaracterizá-lo como documento hábil para fins de tal arbitramento.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, alegando, em síntese:
- No caso em comento, a Autoridade Fiscal, não logrou êxito em comprovar a
inconsistência e/ou descredibilidade dos documentos trazidos a baila pela Recorrente no intuito
de comprovar a isenção de tributação sobre áreas comprovadamente isentas, conforme Laudo
apresentado.
- Necessidade de realização de perícia in loco.
- A Recorrente apresentou o Laudo Técnico de Avaliação, no intuito de
comprovar a existência de áreas isentas de tributação, para tanto, colacionou documentos e
fundamentações. Ocorre que, a Autoridade Administrativa não reconheceu a isenção
demonstrada no referido Laudo, afirmando em síntese que não teriam sido apresentados
documentos hábeis para a comprovação do alegado.
- O Laudo apresentado pela Recorrente fora elaborado por profissional de
comprovada competência técnica, portanto, com informações exatas e idôneas, comprovando
tecnicamente todo o alegado.
- A majoração exorbitante do valor correspondente a terra nua foi realizada com
base no erro material no Laudo apresentado, que imprimiu aumento desarrazoado e
flagrantemente descabido.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721112/2013-85

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais - delimitação da lide
De início, cumpre ressaltar que a recorrente não manifesta inconformismo quanto à
glosa da área de exploração extrativa, da área servida de pastagens e da área de
produção vegetal declarada.
O recurso voluntário limita-se a discutir as áreas de isenção (Área de Preservação
Permanente e Área de Reserva Legal), bem como o Valor da Terra Nua (VTN)
considerado no lançamento.
Assim, todas as matérias cuja impugnação não foi renovada no presente recurso estão
definitivamente constituídas na esfera administrativa.

Da Fiscalização in loco - Desnecessidade

De acordo com a recorrente, fiscalização dos dados da área do imóvel deveria ser feita
in loco. Sem razão a Recorrente. É que o Decreto n° 4.382, de 19 de setembro de 2002,
que regulamentou a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do ITR,
disciplinou a revisão da declaração apresentada pelo contribuinte nos seguintes termos:
Art.47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se
for o caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes
necessários à verificação da autenticidade das informações _prestadas.
§1° A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita
Federal, esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por
outros meios previstos na legislação.
§ 2° O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao Lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51(Lei n°5.172, de
1966, art. 149, inciso III).
(...)
Art.51. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Lei
n°5.172, de 1966, art. 149;Lei n°9.393, de 1996, art. 14):
(...)
I - deixar de atender aos pedidos de esclarecimentos que lhe forem dirigidos,
recusar-se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente no tempo aprazado;
II - apresentar declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou
omitir qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar;
A leitura dos trechos em destaque revela que a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
tem competência para exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes
necessários à verificação da autenticidade das informações prestadas em sua declaração,
sendo certo que a revisão desta poderá ser feita com os elementos de que dispõe o Fisco,
com esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por outros meios
revi os na legislação.
Se o sujeito passivo não apresenta os documentos necessários à verificação da
autenticidade das informações prestadas, ou deixa de atender aos pedidos que lhe forem
dirigidos, sujeitar-se-á ao lançamento de ofício, mormente quando a Autoridade
lançadora constatar, na declaração apresentada, a existência de elementos que implique
na redução do valor do ITR a pagar.
Portanto, a interpretação conjunta do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 e dos artigos 47 e 51
do Decreto n° 4.382/2002 permite concluir que verificação in loco da área do imóvel
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721112/2013-85

somente é imprescindível quando a fiscalização não dispuser de elementos suficientes
que lhe possibilitem a apuração dos dados necessários à feitura do lançamento, o que,
no caso em tela, é totalmente dispensável.

Da Área de Preservação Permanente e da Área de Reserva Legal

Infere-se do teor da decisão recorrida que as áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal informadas no Laudo Técnico de fls. 10/19, inobstante não constarem da
DITR, não foi acolhida pela instância administrativa a quo pela inexistência de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) tempestivamente protocolado.
Quanto ao ADA, temos que a Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz
comando funcional específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas
aos tributos por ela administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o
cumprimento. Vejamos:
Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo
nosso).

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA estabeleceram a
obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado
protocolo deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da
respectiva DITR e de 1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício,
conforme se trate de declaração referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em
diante respectivamente.
No caso que se cuida, a ausência de ADA impossibilitou o reconhecimento da Área de
Preservação Permanente e de Reserva Legal como isenta por parte da autoridade
julgadora.
Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à Área de Preservação
Permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado.
Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n°
1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional.

Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida
nos autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro
do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria
ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721112/2013-85

recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins
tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de
comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não
a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste
item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores posteriores à
vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).

Depreende-se do Parecer supra que a Área de Reserva Legal deverá estar averbada no
Registro de Imóveis tempestivamente à ocorrência do fato gerador. No caso que se
cuida, apesar de apresentar Laudo atestando a ARL, a recorrente não comprovou a
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, sendo regular,
portanto, a glosa da referida área.
A existência da Área de Preservação Permanente deverá ser comprovada por Laudo
Técnico emitido por engenheiro agrônomo habilitado, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART). No caso dos autos, o profissional habilitado atesta
uma Área de Preservação Permanente de 133,04 hectares (fl.16).
Desse modo, entendo que deve ser dado parcial provimento ao recurso voluntário
quanto a este tocante, reconhecendo uma Área de Preservação Permanente na
propriedade rural de 133,04 hectares.

Do Valor da Terra Nua (VTN)

O Valor da Terra Nua (VTN) considerado pela autoridade fiscal no lançamento foi
fornecido pela própria recorrente através de Laudo de Avaliação elaborado por
profissional habilitado.
Todavia, a recorrente argumenta que houve um erro material no referido laudo e que o
valor por hectare correto seria o informado em DITR. A despeito de tal informação, a
contribuinte não traz os autos nenhuma prova do mencionado erro ou apresenta um
novo laudo para atestar o valor correto a título de VTN.
Considerando que o VTN informado na DITR foi de apenas R$ 16,86, entendo que agiu
corretamente a autoridade fiscal ao considerar o valor informado pela própria
recorrente, de R$ 240,00, considerando que este não está subavaliado.
Dessa forma, não merece prosperar o inconformismo recursal quanto a este aspecto do
lançamento.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso voluntário, e, no
mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar o recálculo do tributo devido considerando a
APP apurada no laudo apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.974 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721112/2013-85

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital